Tribunal: STF
Processo: Rcl 47481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Luciano de Oliveira e esposa, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em agravo interno, manteve a inadmissão de recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral (Autos nº 1336283). A decisão reclamada foi assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, o Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade recursal, exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela sistemática da repercussão geral, não havendo que se falar em usurpação de competência do STF. 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. Agravo interno não provido.”
    2. Os reclamantes alegam que, “ao contrário do alegado na decisão da Corte Especial do STJ, o recurso extraordinário da parte reclamante não impugnou pressupostos admissionais do recurso especial, ao contrário, impugnou a afronta à segurança jurídica em face de aplicação de jurisprudência nova, que sequer existia no momento de impetração do recurso especial, além da afronta à ordenança da súmula vinculante n° 10, visto que, a jurisprudência nova foi formada declarando aplicação dos artigos 932 e 1029 do CPC, sem que fosse declarada sua inconstitucionalidade”. Requerem o deferimento da gratuidade de justiça. 
    3. É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5.  A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.
    6. Em consulta aos autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (i) intempestividade do recurso; (ii) não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181-RG, sendo inviável a análise da violação dos arts. 5º, XXXVI e 97 da Constituição (doc. 21). O subsequente agravo interno foi desprovido e os embargos de declaração rejeitados.
    7. Nesse sentido, nota-se que o recurso extraordinário não pôde ser conhecido em razão de óbice processual, qual seja, a intempestividade do recurso, em descumprimento a requisito indispensável de admissibilidade recursal, não tendo o mérito da controvérsia sido enfrentado pelo STJ. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre as decisões do STF e o ato reclamado proferido pelo STJ requisito indispensável para o exame da reclamação de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffol; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    8. Ademais, segundo o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 181/STF). O acórdão reclamado não se afastou desse entendimento. 
    9. Sendo assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, uma vez que a questão examinada na decisão reclamada não possui índole constitucional. 
    10. Ressalto, ainda, que a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo, como também é o caso dos autos, uma vez que os reclamantes alegam violação ao princípio da segurança jurídica e indevida aplicação de dispositivos do CPC, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    11. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos deo STF. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator